Tribunal: TJDFT
Processo: 0715940-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715940-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: BRUNA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em face de BRUNA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES, suspendeu o trâmite da ação na origem, por entender que a situação descrita nos autos é objeto do Tema 1132, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 35015231): Eis o teor da decisão agravada: “A parte autora alega que ao presente feito não caberia a suspensão determinada pelo STJ ao apreciar o Tema 1132. A tese não prospera. A suspensão alcança todas as ações de busca e apreensão nas quais a assinatura do devedor não consta do respectivo AR. No caso, a notificação não foi entregue porque o devedor é desconhecido no endereço. Por conseguinte, o AR juntado aos autos não contém a assinatura do devedor. Portanto, não resta dúvida de que a situação descrita nestes autos é objeto do Tema a ser apreciado pelo STJ. Assim, nada a prover. Aguarde-se o prazo de suspensão, nos termos da decisão precedente.” Confira-se, por oportuno, a decisão primária que determinou a suspensão do curso processual: “O STJ afetou, em 31/03/2022, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1132, no qual se busca definir “se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão afetada e tramitem no território nacional. A notificação juntada pelo autor ao Id 120098882 não foi recebida pessoalmente pelo devedor. Nestes termos, considerando que o tema afeta o processamento desta lide, SUSPENDO O CURSO PROCESSUAL. Aguarde-se pela decisão colegiada final a ser proferida no Tema 1132 pelo STJ. Ficam as partes intimadas a se manifestarem no feito tão logo tomem ciência do termo final da causa suspensiva. O autor é o maior interessado e, portanto, deverá ficar atento, a fim de retomar o trâmite do processo. Para controle processual, a Secretaria deverá certificar acerca do julgamento e a publicação da decisão colegiada sobre o tema repetitivo pelo STJ a cada 6 meses. Cancele-se o mandado (Id 120576810).” Id. 121592889, dos autos na origem. Em suas razões recursais (id. 35430301), o agravante sustenta, em linhas gerais, que a questão em debate na demanda de origem difere da afetação do Tema 1.132, junto ao Superior Tribunal de Justiça, consistente em “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” Nesse sentido, acrescenta que para aplicação ao entendimento paradigma, necessário seria haver a entrega da notificação no endereço do devedor, para pessoa alheia à relação contratual. Todavia, pontua que, na hipótese em debate, a notificação não chegou a ser entregue no endereço do devedor. Deste modo, destaca o dever de ser afastado o reconhecimento de afetação, requerendo, ao final, o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, e o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Preparo recolhido (id. 35430303 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na decisão recorrida para a suspensão do andamento processual, decorreu do entendimento de que a matéria discutida nos autos fora afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – Tema 1.132, no qual o eminente Relator Ministro Marco Buzzi, nos autos do referido incidente (Resp no 2021/0238499-7), determinou a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam no território nacional, tendo como objeto controvérsia relativa à suficiência, ou não, do envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário Confira-se: “Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.” No entanto, em recente decisão, publicada no DJE em 16 de maio de 2.022, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, nos autos da QO no Recurso Especial no 1.951.662 - RS (2021/0238511-3), acolheu a “questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.(...)”. Eis a ementa do r. precedente: QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (QO no REsp n. 1.951.662/RS, relator Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de 16/5/2022.) Diante destas considerações, por ora, DEFIRO o pedido liminar pleiteado, tão somente para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento do feito de origem, até ulterior deliberação desta instância recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora